Tribunal: TJDFT
Processo: 0749141-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749141-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO CESAR COTTA AGRAVADO: MATEUS DE OLIVEIRA CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LEANDRO CESAR COTTA em face de decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença 0749561-74.2023.8.07.0001 iniciado em desfavor de MATEUS DE OLIVEIRA CAMPOS, pela qual indeferido pedido de busca de bens passíveis de restrição por meio do sistema SNIPER. Em 20/11/2024, o agravante foi intimado a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, despacho no seguinte teor: “Recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo a parte recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição, a lei faculta à parte recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. Assim, intime-se a parte recorrente para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil.” – ID 66429773. Em 26/11/2024, o agravante LEANDRO CESAR COTTA apresentou pedido de reconsideração (ID 66643211). Aduz que “realizou recolhimento do preparo recursal nos moldes informados no próprio site do E. Tribunal, que aduz que ‘o pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser pago imediatamente após a distribuição do recurso na 2a instância’” (ID 66643211, p. 2). Argumenta que “não há em que se falar em imposição mutuária, haja vista que após disponibilização de número do presente agravo de instrumento no sistema judicial eletrônico, o Agravante realizou de pronto o pagamento de seu preparo, tendo tão somente juntado ao feito a respectiva guia e comprovante de pagamento no dia útil subsequente” (ID 66643211, p. 3). Afirma que “o processamento da transação bancária, quando o pagamento é realizado por meio de boleto, ocorre no período de 48 (quarenta e oito) horas após a sua quitação. Neste ensejo, sob qualquer ângulo, observa-se que o pagamento de guia de preparo foi recolhido em tempo hábil à interposição recursal, nos moldes das orientações fixadas no site do TJDFT” (ID 66643211, pp. 3-4). É o relatório. Decido. Recurso que não deve ser conhecido ante a não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo o recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. O prazo de processamento do pagamento via boleto pelo sistema PagCustas[1] não se confunde com prazo para comprovação do recolhimento do preparo, que está disposto em lei (ato de interposição do recurso; art. 1.007, caput, CPC). Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição, a lei faculta ao recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. Como se viu, intimado para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, o recorrente se limitou a requerer a reconsideração do despacho (ID 62660388). Por isto, deve ser reconhecida a deserção, e a consequência respectiva é o não conhecimento do recurso. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC. 2. No caso em análise, a parte recorrente, após intimada para sanar a irregularidade, qual seja a ausência do preparo recursal, deixou escoar o prazo sem qualquer providência. Logo, deserto o recurso. 3.Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1836236, 07055813020218070007, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. ‘Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )’ (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1726391, 07066452820238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 15/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO RECONHECIDA. 1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu da apelação por deserção recursal, uma vez que o apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo em dobro. 2. Encerrado o termo assinado para o cumprimento de recolher o preparo em dobro, à luz do art. 1.007, § 4o, do CPC, finda o momento em que se preconizou, propriamente, o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC), não se aplicando ao caso por configurar interpretação contra legem. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1713109, 07430659720218070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, porque deserto, não conheço do recurso (arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT). Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Intime-se. [1] “Se o pagamento for feito por meio de boleto, é necessário anexar o boleto e o respectivo comprovante de pagamento ao processo, pois a juntada automática do comprovante de pagamento só ocorrerá após processamento da transação, que acontece em até 48h após o pagamento” in &lt;https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais&gt; Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora